Tribunal: TJMT
Processo: 1026636-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Ressarcimento de Despesas Médicas com Pedido de Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1054871-56.2020.8.11.0041, ajuizada por M. B. P. N. representada por FABIANO PONTES PEREIRA DA SILVA, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que o forneça o tratamento e os procedimentos prescrito pelo médico.
Alega, em síntese, que a agravada é usuária do plano de saúde GEAP, sendo diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com prescrição de acompanhamento multiprofissional com especialização no método ABA.
Sustenta que o tratamento prescrito não está abarcado pela Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como pelo contrato entabulado entre as partes.
Defende que não pode a Agravante ser compelida a fornecer todos os tratamentos pleiteados pelo Agravado de forma irrestrita e por tempo indeterminado, conforme exposto na r. decisão, mormente se considerar a não obrigatoriedade desta Fundação em fornecer os tratamentos nas especialidades supramencionadas, consoante disposições da Resolução Normativa 387/2015 da Agência Nacional de Saúde, bem como à Lei 9.656/1998.
Afirma que a situação em análise não se trata caso de urgência ou emergência, pois o tratamento requerido em nada interfere na saúde do paciente, eis que se trata de método para intervenção comportamental em casos de autismo.
Relata que acaso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento de procedimento.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) In casu, à luz da inversão do ônus da prova, considero que os elementos encontrados nos autos, são suficientes para caracterizar o direito ao tratamento e à intervenção judicial para tanto, dado o obstáculo efetivamente danoso criado pela parte Ré na cobertura da assistência médica de que a Autora necessita.
Aliado a isso, os relatórios médicos que atestam a verossimilhança das alegações, também destacam o fundado receio de dano de difícil reparação, no caso de não ser atendido o programa terapêutico especializado, tudo a permitir a concessão da medida pleiteada, porquanto é evidente a vigência contratual, a prescrição do tratamento urgente indicado para o Autor. Pondero que, modulação do tratamento médico especializado, ou qualquer outra recomendação que interfira no tratamento indicado por médico já atuante no caso, seja por falta de previsão no Rol obrigatório suplementar, seja por eventual técnica mais adequada, viola os direitos do consumidor e a autonomia de vontade livre que respalda a relação consumerista. Portanto, revela disparidade intransponível infração contratual, severamente grave e ofensiva para os princípios norteadores da relação jurídica que envolve a assistência médica suplementar, implicando na intervenção judicial a fim de devolver o equilíbrio e a probidade na relação de consumo. Veja: (...)
Importante ressaltar que cabe ao médico responsável pelo tratamento do enfermo a indicação de tratamento adequado, não cabendo à empresa que administra o plano de saúde estipular o que seria ou não conveniente para o usuário. Dessa forma, deve o Réu assegurar a cobertura de tratamento indicado para a Requerente nos termos determinados pelo médico responsável, em instituição de confiança da família credenciado ao plano de saúde ou não, ressalvadas as peculiaridades contratuais de reembolso, etc. Por sua vez, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, perfaz demonstrado pelo risco de agravamento do quadro clínico da Requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a parte Requerida autorizar/prestar/custear integralmente o atendimento médico prescrito com a cobertura de todas as indicações. (...). (ID. 44257837 – Autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator